Tribunal: TJSP
Processo: 2341298-25.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Alegações deduzidas pelos embargantes que foram integralmente apreciadas pela turma julgadora e são claras as conclusões externadas. Expressa fundamentação no sentido de que a fixação da multa cominatória apenas depois de cumprida a obrigação é adequada no caso concreto e, neste ponto, a decisão agravada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Alegações deduzidas pelos embargantes que foram integralmente apreciadas pela turma julgadora e são claras as conclusões externadas. Expressa fundamentação no sentido de que a fixação da multa cominatória apenas depois de cumprida a obrigação é adequada no caso concreto e, neste ponto, a decisão agravada está em conformidade com diversos outros pronunciamentos lançados no processo, e não viola preclusão ou coisa julgada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inexistência de omissões ou obscuridades no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.